Tribunal: TJMT
Processo: 1005251-95.2020.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005251-95.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DIANYEIRE DIAS DE SOUZA - CPF: 550.821.221-34 (APELANTE), JOAO CELESTINO BATISTA NETO - CPF: 001.192.001-71 (ADVOGADO), MUNDIAL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME - CNPJ: 26.678.923/0001-90 (APELADO), MARCUS FERNANDO FONTES VON KIRCHENHEIM - CPF: 801.969.771-34 (ADVOGADO), GRAMARCA VEICULOS LTDA - CNPJ: 20.379.987/0006-19 (APELADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), Banco Santander Financiamentos (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), ALEXANDER AUGUSTUS MAIA (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2056-23 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDENCIA - CONTRATO DE COMPRA DE VEÍCULO USADO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ACOLHIMENTO – MÉRITO – VENDA DE VEÍCULO COM QUILOMETRAGEM ADULTERADA – VÍCIO OCULTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CONFIGURAÇÃO – DANOS MATERIAIS – OCORRENCIA – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Considerando que a instituição financeira não possui vínculo com a empresa que vendeu o veículo o qual posteriormente apresentou vício oculto e não praticou ato ilícito, tendo apenas concedido o financiamento para viabilizar a aquisição do bem, deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva.

Se ficou comprovada a existência de vício oculto em veículo, consubstanciado na adulteração da quilometragem do veículo, tal condição enseja indenização por danos materiais e morais ao consumidor, que foi enganado na aquisição do bem.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DIANYEIRE DIAS DE SOUZA
contra a sentença que julgou improcedente a
Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada em face de
MUNDIAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA – ME, GRAMARCA VEÍCULOS LTDA, GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA e BANCO SANTANDER FINANCIAMENTOS
e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais, bem como os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/15.

Alega, em suma, que adquiriu da MUNDIAL VEÍCULOS a caminhonete CHEVROLET S-10, Cor Prata, 2.8 LT, 4x4, CD 16V, Turbo Diesel, 4P, Automática, Quilometragem 11.457, com garantia de fábrica.

Aduz que em seguida à compra, a recorrente fez as revisões de fábrica 20.000 km em 02 de agosto de 2019 e de 30.000 km em 22 de outubro de 2019, sendo que após a terceira revisão, a recorrente passou a sentir “trancos no câmbio”.

Sustenta que ao levar o veículo para que fosse realizada a revisão de 40.000 km e reparado os “trancos no câmbio” em 27/01/2020, a GRAMARCA VEÍCULOS e a GENERAL MOTORS se negaram a efetuar o reparo do veículo, sob a alegação de que o hodômetro estaria adulterado.

Diante disso, a requerente ingressou com a presente demanda requisitando a anulação do negócio jurídico, nulidade do contrato de financiamento, indenização por danos morais e indenização por danos materiais.

Narra que a sentença que julgou improcedente a ação se encontra totalmente contaminada pela nulidade absoluta decorrente do julgamento contrário às provas dos autos.

Relata que todas as provas demonstram que o hodômetro era adulterado/irregular ao tempo da primeira revisão (antes da compra), entretanto, a GRAMARCA e a GENERAL MOTORS não cumpriram seu mister de analisar o módulo.

Assevera que o juízo
a quo
não enfrentou todas as questões postas em discussão, tais como: aplicação do CDC, inversão do ônus da prova, responsabilidade objetiva, ausência de excludente de responsabilidade, prova da falha na prestação dos serviços.

Discorre que no caso há cumulação de vício e defeito, dado que a adulteração do hodômetro configura, ao mesmo tempo, vício de qualidade por insegurança e vício de qualidade por inadequação.

Afirma que a recorrente, enquanto consumidora e parte vulnerável, não tem condições técnicas de afirmar quando a adulteração do hodômetro ocorreu, mas a GRAMARCA e a GENERAL MOTORS tinham e não analisaram o módulo do veículo durante a três primeiras revisões.

Declara que há falha na prestação dos serviços da GRAMARCA e da GENERAL MOTORS que decorre da não analise do módulo do veículo durante a primeira revisão, de modo que só veio a constatar o vício oculto (adulteração do hodômetro) após a utilização do equipamento VCAP em 2020.

Discorre que não há prova de mau uso, muito menos de falta de manutenção, já que todas as revisões estavam em dia.

Pondera que caso mantida a sentença, os honorários de sucumbência devem ser reduzidos para 10% e ser rateados entre os recorridos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença a fim de julgar procedente a ação, com a inversão do ônus de sucumbência.

A MUNDIAL COMERCIO DE VEÍCULOS EIRELI – ME apresentou as contrarrazões no ID nº 209368928, pugnado pelo desprovimento do recurso.

O BANCO SANTANDER S/A apresentou contrarrazões no ID nº 209368929, alegando a preliminar de ilegitimidade passiva do banco e requerendo no mérito o desprovimento do recurso.

A GRAMARCA VEÍCULOS LTDA apresentou contrarrazões no ID nº 209368931, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, a GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA apresentou as contrarrazões no ID nº 209368932, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A alega em suas razões recursais a sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não participou da relação de consumo estabelecida entre consumidor e fornecedor, bem como que apenas forneceu condições para a parte autora adquirir o bem móvel.

Com razão ao apelado.

Isto porque, o contrato de compra e venda de veículo é autônomo em relação ao contrato de financiamento, de modo que somente é possível falar em coligação ou acessoriedade entre estes quando a instituição financeira está vinculada à concessionária, o que não ocorreu no caso.

A respeito do tema, a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESCISÃO DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE ACESSORIEDADE ENTRE OS CONTRATOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRECEDENTES. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1.
Com efeito, segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a concessionária de automóveis somente se perfaz quando existe vinculação entre ambas, isto é, a instituição financeira atua como "banco da montadora", integrando a cadeia de consumo e, portanto, sendo responsável pelo defeito no produto, o que não é o caso dos autos, em que que a instituição financeira tão somente viabilizou o financiamento do veículo defeituoso, sem nenhuma vinculação com a revendedora de automóveis, tendo atuado somente como "banco de varejo". Precedentes
.2. A jurisprudência desta Corte Superior, se firmou no sentido de que eventual rescisão da compra e venda não afeta o contrato de financiamento, salvo na hipótese em que a instituição financeira seja vinculada diretamente à comercialização do bem, o que não se configura no presente caso.3. Não há que se falar em incidência da Súmula 7/STJ, para modificar a conclusão delineada no aresto impugnado, em relação à responsabilidade da instituição financeira, porquanto prescindível o reexame do conjunto de fatos e provas dos autos, sendo necessária tão somente a revaloração jurídica na hipótese.4. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso.5. Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp n. 1.828.349/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022). destaquei

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. FINANCIAMENTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E MONTADORA. SOLIDARIEDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. 1.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido de que há responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a concessionária de automóveis, tão somente, nos casos em que estas são vinculadas, atuando a primeira como banco da segunda
. 2. Tendo a instituição financeira apenas realizado o financiamento do veículo, atuando como 'banco de varejo', não está caracterizada a necessária vinculação com a revendedora de automóveis, devendo ser afastada sua responsabilidade. 3. Agravo interno a que se nega provimento".
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.795.488/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021). destaquei

Portanto,
acolho
a preliminar e, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15, reconheço a ilegitimidade passiva do BANCO SANTANDER e julgo extinto o processo sem resolução do mérito em relação a ele.-

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
DIANYEIRE DIAS DE SOUZA
ajuizou a
Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela de Urgência
em face de
MUNDIAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA – ME, GRAMARCA VEÍCULOS LTDA, GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA e BANCO SANTANDER FINANCIAMENTOS,
aduzindo, em síntese, ter iniciado as negociações para aquisição de um veículo CHEVROLET S-10, Cor Prata, 2.8 LT, 4x4, CD 16V, Turbo Diesel, 4P, Automática, quilometragem 11.457, com garantia de fábrica com a requerida Mundial, tendo levado este para vistoria e revisão perante a segunda e terceira requeridas, as quais constataram que o automóvel estava em ordem e dentro da garantia.

Alegou que em decorrência das informações recebidas acerca do veículo, decidiu comprá-lo, mediante financiamento bancário efetuado com o Banco Santander, também ora requerido.

Sustentou que após a compra do veículo, a requerente fez as revisões de fábrica de 20.000 km em 02/08/2019 e 30.000 km em 22/10/2019, sem que houvesse qualquer intercorrência.

Salientou que depois de efetuada a terceira revisão de fábrica, sentiu problemas na transmissão do veículo, relativos a “trancos no câmbio”, de forma que o levou às segunda e terceira requeridas para que fosse reparado o problema e feita a revisão de 40.000 km.

Relatou que foi surpreendida com a negativa em efetuar o reparo, bem como a cobertura da garantia, sob a alegação de que a quilometragem do veículo estava adulterada, pois a quilometragem real do veículo seria de 69.729 km e não de 40.676 km, que constava no painel de controle.

Asseverou que diante da situação, a primeira requerida informou que consertaria o bem, porém em oficina paralela, contudo, a autora afirmou que não tinha interesse em ficar com um veículo adulterado.

Assim, requereu a concessão de tutela de urgência para obrigar as partes requeridas a fornecer provisoriamente um veículo com as mesmas características do adquirido pela autora ou para que as requeridas arquem com o aluguel de um veículo idêntico, até a solução da controvérsia.

Ainda, requereu que o Banco requerido suspendesse o financiamento bancário realizado para aquisição do veículo
sub judice,
bem como para que fosse deferida a produção antecipada de prova pericial, nos termos do art. 381, I e II do CPC/15.

No mérito, pleiteou a declaração da nulidade dos contratos realizados para aquisição do veículo, além de condenação da parte requerida em danos materiais e morais.

Indeferido os benefícios da justiça gratuita na decisão de ID nº 209368660.

Na decisão de ID nº 209368670 foi deferida a inversão do ônus da prova e indeferido o pedido de tutela de urgência.

A requerida GRAMARCA VEÍCULOS LTDA apresentou contestação, suscitando preliminar de ilegitimidade passiva, pois não vendeu o veículo para a autora, mas somente realizou as revisões e constatou a adulteração do hodômetro. No mérito, pugnou pela improcedência da autora (ID nº 209368690).

O BANCO SANTANDER S/A apresentou contestação no ID nº 209368717, suscitando preliminar de ilegitimidade passiva por tratar-se de instituição financeira que atuou somente na liberação do financiamento, facilitando a transação, não podendo ser responsabilizado por vício oculto ou defeitos no veículo, pugnando pela extinção da ação. No mérito, requereu a improcedência da ação.

A requerida GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA apresentou contestação no ID nº 209368720, suscitando preliminar de ausência de interesse processual da parte autora pelo fato de a autora ter adquirido o veículo com quilometragem adulterada, motivo pelo qual houve a perda da garantia, mas a requerida entregou o veículo em perfeito estado de conservação à proprietária. No mérito, requereu a improcedência da ação.

A requerida MUNDIAL COMERCIO DE VEÍCULOS EIRELI – ME apresentou contestação no ID nº 209368729, suscitando preliminar de ilegitimidade passiva, pois somente efetuou a venda do veículo na data de 03/07/2019, quando o veículo ainda estava na garantia dada pelo fabricante e por não existir responsabilidade quanto aos fatos apontados na petição inicial, pugnou pela extinção da ação. No mérito, requereu a improcedência da ação.

A autora apresentou impugnação às contestações no ID nº 209368737.

Instados a manifestar sobre as provas que pretendem produzir, o Banco Santander pugnou pelo julgamento antecipado da lide (ID nº 209368743), a requerida Gramarca pediu a oitiva da parte autora (ID nº 209368745), a requerida General Motors postulou pela prova pericial (ID nº 209368747) e, por fim, a parte autora postulou pela prova pericial e oral (ID nº 209368748).

No saneador de ID nº 209368754, foi rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva da instituição financeira e da requerida Mundial. Ainda, foi afastada a preliminar de falta de interesse de agir alegada pela requerida General Motors, fixados os pontos controvertidos e deferida a prova pericial e oral.

O laudo pericial foi apresentado no ID nº 209368847 e tendo as partes pedido esclarecimentos do laudo pericial, na decisão de ID nº 209368867 foi deferida a complementação.

A complementação do laudo pericial foi apresentada no ID nº 209368877 e, posteriormente, foi homologado por meio da decisão de ID nº 209368885.

Após a audiência de instrução e julgamento no ID nº 209368904, as partes apresentaram os memoriais finais escritos nos ID’s nº 209368909, 209368910, 209368911 e 209368912.

Ao proferir sentença, o doutor magistrado Dr. Luis Otavio Pereira Marques julgou improcedente a ação, conforme já relatado.

Contra referida sentença foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Dessa decisão, recorre a parte autora.

Pois bem
.

Como cediço, ao dever de indenizar impõe a ocorrência de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos artigos 927, 186 e 187 do Código Civil,
in verbis:

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (art. 186 e 187), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito, que ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.”

Lado outro, o dever de reparar por danos causados na prestação defeituosa de serviços dispensa a prova da culpa do prestador, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade, nos termos do art. 14,
caput
, do CDC,
in verbis:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Haverá, portanto, responsabilização do prestador de serviços, quando provado o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação apenas se demonstrada a culpa exclusiva do consumidor, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

Em análise aos autos, verifica-se pelos documentos juntados, especialmente o laudo principal e complementar no ID nº 209368847 e 209368877, que a adulteração do hodômetro do veículo se trata de vício oculto ocorrido antes da aquisição do veículo pela autora, ora apelante. Vejamos:

Ainda, concluiu o
expert
que quando o veículo foi adquirido, este foi encaminhado à Concessionária para identificação de inconsistências, sendo por ele informado que estava apto para trafegabilidade. Vejamos (ID nº 209368877):

Infere-se, pois, que a perícia detectou que o hodômetro do veículo adquirido pela autora foi adulterado antes de sua aquisição e que, por se tratar de vício oculto e de difícil constatação, não havia como a autora constatar a existência do vício, especialmente considerando que levou o veículo à concessionária a qual também não constatou o vício oculto nas primeiras revisões.

A falha na prestação dos serviços das requeridas se deu justamente por não terem feito análise mais acurada a fim de identificar, já na primeira revisão, o vício oculto do veículo.

Tanto é verdade que a prova testemunhal produzida pela requerida só confirma a falha na prestação dos serviços, visto que ao ser ouvida em juízo, na audiência de instrução e julgamento, a testemunha ANDERSON CUNHA DORNELE afirmou que não foi feito nenhum laudo pericial no veículo antes da venda pela própria requerida MUNDIAL (ID nº 209368908).

Com efeito, em que pese a alegação da requerida no sentido de que não possui qualquer responsabilidade em relação a tal adulteração, tenho que lhe caberia, na condição de vendedora do veículo, averiguar a procedência e o histórico do bem, principalmente no tocante à respectiva quilometragem, mormente porque ainda se encontrava no prazo de garantia.

Da mesma forma em relação à Concessionária e Fabricante, uma vez que quando das revisões de fábrica, tivesse sido realizada a inspeção adequada do veículo, o vício teria sido detectado logo no início.

Nessa esteira, demonstrado o vício oculto e de difícil constatação referente à venda de veículo com hodômetro adulterado, devem as requeridas responderem solidariamente pelos danos sofridos pela autora.

Registre-se que o veículo CHEVROLET/S-10, objeto da presente ação, foi devidamente quitado pela autora, conforme termo de quitação juntado no ID nº 209368914.

No caso, restou configurado o ato ilícito consubstanciado na venda de veículo com quilometragem adulterada, em nítida conduta fraudulenta por parte da vendedora e a recusa da concessionária em realizar o conserto do câmbio.

Assim, ao adquirir um veículo com quilometragem adulterada, como ocorreu com a autora, experimentou ela a ocorrência de um vício de qualidade no produto, o que lhe diminuiu o valor, nos termos do disposto no art. 18, § 1º, III, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis:

“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.”

Com efeito, se não suficiente para a anulação do negócio, o vício do produto enseja o abatimento proporcional do preço, pela desvalorização do veículo, valor este que deve ser fixado em 10% sobre o valor pago, devendo a autora ser ressarcida nesse percentual pela parte que o vendeu
MUNDIAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA – ME,
cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a contar da aquisição do veículo e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ADULTERAÇÃO NA QUILOMETRAGEM. DANOS MATERIAIS E MORAIS. No caso dos autos a quilometragem do veículo adquirido pelo autor estava adulterada no momento da compra e venda.
Tratando-se de vício de qualidade em produto durável, prospera o pleito indenizatório material relativo ao abatimento proporcional do preço. Aplicação dos artigos 3º e 18, § 1º, III, do CDC
. (...)”

(TJ-RS - AC: 70080493273 RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Data de Julgamento: 30/05/2019, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 12/06/2019) destaquei

Lado outro, ao ser vítima de ato fraudulento, qual seja, a adulteração da quilometragem do veículo vendido, a despeito de não serem suficientes a ponto de anular o negócio, os transtornos suportados pela autora por certo extrapolaram o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável, cuja responsabilidade recai, solidariamente, sobre a MUNDIAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA – ME, por ter vendido veículo à autora com vício oculto e, a GRAMARCA VEICULOS LTDA, por ter sido omissa quando da realização das revisões de fábrica, não detectou logo no início o vício oculto.

Por sua vez, não verifico conduta por parte da requerida GENERAL MOTORS, capaz de gerar o dever de indenizar a autora, de modo que deve ser julgada improcedente a ação com relação a ela.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS -
AÇÃO INDENIZATÓRIA - VENDA DE VEÍCULO COM QUILOMETRAGEM ADULTERADA - DEFEITO OCULTO - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - INDENIZAÇÃO DEVIDA
- QUANTUM INDENIZATÓRIO. I - A existência de vício oculto em veículo, consubstanciado na adulteração da quilometragem e na omissão das reais condições do carro enseja indenização por danos morais ao consumidor, que foi ludibriado na aquisição do bem. II - A indenização por danos morais deve ser fixada em valor suficiente e adequado para compensação dos prejuízos experimentados pelo ofendido, e para desestimular-se a prática reiterada da conduta lesiva do ofensor.”

(TJ-MG - AC: 10000160781597002 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 07/12/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/12/2021) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS –
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COM QUILOMETRAGEM ADULTERADA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA - VISTAS DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO - AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO – RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1. No caso, restou configurado o ato ilícito consubstanciado na venda de veículo com quilometragem adulterada e a recusa dos réus em desfazerem o negócio sem a retenção de parte do valor pago, tratando-se, portanto, de situação que ultrapassa a esfera do mero dissabor, de maneira que cabe a condenação dos réus ao pagamento da indenização a título de danos morais. 2. Em que pese o reconhecimento da falha na prestação de serviços pelos réus, não se vislumbra atitude temerária destes que pudesse justificar a sua condenação nas penas de litigância de má-fé, uma vez que agiu nos limites dos direitos de ação e defesa. 3. A determinação ou não de remessa de cópias dos autos ao Órgão Ministerial não possui natureza de cunho decisório (tratando-se de despacho de mero expediente), razão pela qual é incabível a interposição de recurso objetivando a sua reforma, razão pela qual não conheço da matéria.”

(TJ-MT 00239755720148110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 24/02/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2021) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COM ODÔMETRO ADULTERADO
– PAINEL MOSTRAVA QUILOMETRAGEM INFERIOR À REAL – ANTIGO PROPRIETÁRIO CONFIRMOU A QUILOMETRAGEM ANTERIOR – DIFERENÇA MERCADOLÓGICA DE PREÇO DE VEÍCULOS COM 90 MIL KM E VEÍCULOS COM 140 MIL KM RODADOS – DANO MATERIAL EXISTENTE
– DANOS MORAIS CONFIGURADOS
– VÍTIMA DE FRAUDE - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE A INDENIZAÇÃO MORAL – CITAÇÃO - RELAÇÃO CONTRATUAL – RECURSO DESPROVIDO, COM ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA.
(TJPR - 9ª C.Cível - 0007146-73.2017.8.16.0035 - São José dos Pinhais - Rel.: Desembargador Domingos José Perfetto - J. 08.06.2020). destaquei

Quanto ao valor da indenização por danos morais, certo que este deve ser apurado mediante prudente arbítrio do juiz, considerando-se a extensão do dano, o juízo da equidade, razoabilidade, proporcionalidade, o grau de culpa do agente, o nível socioeconômico da parte ofendida e do ofensor, o desestímulo à conduta antijurídica e as circunstâncias fáticas do caso concreto, de modo que a compensação não seja ínfima nem constitua fonte de enriquecimento sem justa causa.

Considerado todo o exposto, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente sofrido pelo ofendido.

Com estas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar a sentença recorrida a fim de julgar parcialmente procedente a ação para:

- reconhecer a ilegitimidade passiva do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e extinguir a ação, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15, em relação a ele, condenando a apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais que fixo em 5% sobre o valor da causa.

- manter a improcedência do pedido com relação à requerida GENERAL MOTORS, condenando a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais que fixo em 5% sobre o valor da causa.

- condenar a requerida MUNDIAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA – ME ao pagamento de indenização por danos materiais no percentual de 10% sobre o valor pago pelo veículo, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da aquisição do veículo e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

- condenar, solidariamente, as requeridas MUNDIAL
COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA – ME, GRAMARCA VEICULOS LTDA
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação;

No mais, condeno as requeridas MUNDIAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA – ME e GRAMARCA VEICULOS LTDA ao pagamento dos honorários sucumbenciais no valor correspondente a 10% sobre o valor da condenação, distribuído proporcionalmente entre ambas.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024